Tribunal: TJSP
Processo: 2115028-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Decisão reformada. Recurso provido.